Tribunal: CARF
Processo: 13603.722562/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722562/2011-21
ACÓRDÃO
9303-016.815 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CNH LATINO AMERICANA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.815 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.722562/2011-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3402-006.465, de 23/04/2019.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência jurisprudencial
quanto:
(i) à possibilidade de retificação das informações declaradas em PER/DCOMP
antes da análise pela autoridade fazendária (ou seja, previamente ao Despacho
Decisório) (paradigmas indicados: acórdãos n° 1301-005.572 e no 3402-010.899;
(ii) à aplicação do princípio da verdade material (paradigmas indicados: acórdãos
n° 1301-003.599 e n° 1402-006.335).
Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
Contra tal decisão, o sujeito passivo apresentou agravo, o qual foi apreciado pela
Presidência da CSRF, tendo sido dado seguimento parcial ao recurso, apenas no tocante à matéria:
“possibilidade de retificação das informações declaradas em PER/DCOMP antes da análise pela
autoridade fazendária (ou seja, previamente ao Despacho Decisório)”.
Cientificada das decisões, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões,
sustentando, apenas no mérito, a negativa de provimento ao recurso.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
O recurso especial é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pela ausência de
similitude fático-normativa entre as decisões contrapostas.
Nessa linha, o despacho de admissibilidade já havia apontado, de forma correta,
para a discrepância nos elementos fático-jurídicos entre as decisões cotejadas, como se observa
nos excertos transcritos a seguir, tomados como razões complementares de decidir no presente
voto:
2.1 DIVERGÊNCIA (I) - POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DECLARADAS
EM PER/DCOMP ANTES DA ANÁLISE PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA (OU SEJA,
PREVIAMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO)
A decisão recorrida analisou controvérsia a respeito da possibilidade de compensação de
créditos que foram primeiramente vinculados a débito incorreto e, depois da retificação
da Dcomp, vinculados aos corretos. Analisou também pedido de conversão do
julgamento em diligência.
No exame do pedido de diligência, o voto condutor da decisão recorrida julgou a
providência prescindível por entender que a questão de fundo era eminentemente de
direito:
Não se trata aqui de busca comprobatória à demonstração e cumprimento da
certeza e liquidez do crédito tributário, mas sim, impossibilidade legal do
atropelo procedimental da sistemática de pedidos de restituição, ressarcimento e
compensação.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.815 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.722562/2011-21
3
Referiu a vedação de que tratam os artigos 111 e 112 da IN-RFB n° 2021, e o
reconhecimento pelo próprio recorrente de que o procedimento “...correto para a
restituição dos valores indevidamente recolhidos (...) seria o cancelamento do PERDCOMP
original e a habilitação desses valores junto com aqueles habilitados em outro processo
administrativo.” (fls. 312)
Adicionalmente, ofereceu como seus os fundamentos da decisão de julgamento
administrativo de primeira instância. Esta, por sua vez, fez notar que a DComp
retificadora não foi sequer processada, haja vista que a retificação pretendida dizia
respeito ao período de apuração e o valor do crédito informado na Declaração de
Compensação original, o que não foi aceito pela Autoridade Tributária "pois apresenta
alteração no período de apuração do crédito e o crédito demonstrado ainda não estava
constituído na data da transmissão do PER/Dcomp original. " (fls. 313)
O Acórdão indicado como paradigma n° 1301-005.572 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano- calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE ESTIMATIVA. CONFIRMAÇÃO DO
CRÉDITO SISTEMA SIEF. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. NATUREZA DE V DECLARAÇÃO ORIGINAL.
A DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte do
despacho
decisório
substitui
integralmente
a
declaração
originalmente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
A decisão laborou em processo que cuidou de compensação. A DRJ não reconheceu o
crédito porque (i) o PER/DComp havia sido cancelado e (ii) porque o contribuinte não teria
transmitido DIPJ para o ano-calendário de 2005, nem teria apresentado qualquer outra
prova nos autos capaz de justificar a redução do débito do período.
Interpretando o art. 18 da MP n° 2.189-49, de 2001, e o art. 9°, § 1°, da IN-RFB n° 974, de
2009, a decisão concluiu que “...a DCTF retificadora terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.”
Em consequência, anulou o Despacho Decisório.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3402-010.899 teve ementa lavrada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 14/02/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
REDUÇÃO
DO
DÉBITO
ORIGINALMENTE DECLARADO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
A verificação sobre a existência de eventual saldo passível de restituição deve se
dar mediante o cotejo entre o DARF e a última DCTF ativa antes da ciência do
contribuinte do Despacho Decisório.
Superada a questão preliminar relacionada à inexistência de saldo a ser restituído
mediante o simples cotejo entre o DARF e a DCTF, os autos devem retornar à
Unidade Preparadora para prosseguir na análise de mérito sobre a veracidade da
informação do contribuinte referente à redução do débito originalmente
declarado, com posterior emissão de Despacho Decisório complementar.
Nos termos do art. 147, § 1o, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
A decisão considerou que a DCTF retificadora, transmitida antes de o contribuinte ser
notificado sobre qualquer procedimento fiscalizatório, era hábil para formalizar a
existência de saldo a ser restituído. Nesse caso, entendeu que bastava ao contribuinte
tão somente apresentar o Pedido de Restituição na forma exigida pela Instrução
Normativa RFB n° 900, de 2008, mediante o programa PER/DCOMP. Explicou que a
anexação prévia de documentos comprobatórios somente era exigida na impossibilidade
de utilização do programa de informática próprio.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fático-jurídica mínima que permita o estabelecimento de uma base de comparação para
fins de dedução da divergência arguida.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.815 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.722562/2011-21
4
Observe-se que a decisão recorrida laborou em face de caso de retificação do
PER/Dcomp para alteração do Período de Apuração e do valor do crédito oposto n o
encontro de contas. Os acórdãos indicados como paradigmas, por sua vez,
contemplaram discussão a respeito dos efeitos da retificação da DCTF. E em se tratando
de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se
estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no
CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível
do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.”
Divergência não comprovada.
Como se vê, dos excertos transcritos, enquanto a decisão recorrida trata de análise
da possibilidade de retificação do PER/DCOMP, em situação específica de mudança das
informações do crédito originalmente informado, os paradigmas tratam de possibilidade de
retificação de DCTF antes da emissão de despacho decisório.
Observe-se que, no caso, não apenas as circunstâncias fáticas, mas as próprias
normas analisadas nos acórdãos contrastados são distintas, revelando-se inviável qualquer
apuração de divergência jurisprudencial.
Com efeito, compulsando o acórdão recorrido, constata-se que a retificação de
PER/DCOMP foi obstada por fundamentos jurídicos específicos, não presentes nas decisões
paradigmas: (i) alteração no período de apuração do crédito e a não constituição do crédito na
data da transmissão do PER/DCOMP; (ii) impedimento disposto pelos artigos 111 e 112, da
Instrução Normativa no 2055/2021, implicando o cancelamento do PER/DCOMP e seguimento de
rito próprio, com habilitação, para situações de créditos ligados a decisões judiciais; (iii)
fundamentação normativa prevista, em especial, nos arts. 16, 21, 22 e 26 da Instrução Normativa
SRF no 600/2005, vigentes à época.
Por sua vez, analisando os acórdãos paradigmas, vê-se que a discussão ali se volta a
outras normas, em especial: no caso do paradigma no 1301-005.572, o art. 18 da MP no 2.189-
49/2001, e o art. 9°, § 1°, da IN-RFB n° 974, de 2009, que tratam da natureza e efeitos da DCTF
retificadora; no caso do paradigma no 3402-010.899, ao art. 147, § 1o, do CTN, e aplicação do
princípio da verdade material, considerando os elementos específicos daquele caso.
No despacho em agravo, a Presidência da CSRF havia acolhido o seguimento do
recurso, com a seguinte fundamentação:
Diante dessas restrições, tendo o despacho agravado se limitado a apontar como
dessemelhança suficiente ao afastamento da comparabilidade o fato de os paradigmas
cuidarem de DCTF, sem, contudo, demonstrar em que isso a afeta, proponho acolher o
agravo.
De fato, no despacho de admissibilidade, a análise não aprofundou na
demonstração da divergência, sobretudo em seu aspecto normativo, limitando-se ao
reconhecimento sumário da dessemelhança entre temas que são tratados, historicamente, de
forma distinta neste Conselho – retificação de DCTF versus retificação de DCOMP.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.815 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.722562/2011-21
5
No entanto, conforme explicado anteriormente, há evidente dessemelhança fático-
normativa entre os arestos contrapostos: há normas que regem, de forma específica, a retificação
de DACON e, no aresto recorrido, foram trazidos fundamentos próprios, não encontrados nos
paradigmas – os quais também se valeram de fundamentos específicos naqueles casos -, para o
cancelamento da retificação pretendida pelo sujeito passivo.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 427
DF CARF MF
Original